Tribunal: TJPA
Processo: 0032236-91.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032236-91.2012.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE -71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

AGRAVADA: ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por GAFISA SPE-71 Empreendimentos Imobiliários LTDA. contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se, no mais, a condenação da sentença, inclusive quanto ao pagamento de lucros cessantes pelo atraso na entrega do imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões principais em discussão: (i) definir se é devida a condenação em lucros cessantes diante da ausência de prova de destinação locatícia do imóvel; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável decorrente do inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que o atraso na entrega de imóvel adquirido enseja o pagamento de lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do comprador durante o período de mora, independentemente de prova da destinação do bem à locação.

4.

A base de cálculo dos lucros cessantes pode se fundar em valores médios de aluguel, apurados com base em critérios objetivos e nos valores de mercado à época, não sendo exigível, nesses casos, a produção de prova pericial.

5.

A decisão monocrática afastou expressamente a tese de dano moral automático, reconhecendo, contudo, a existência de frustração e abalo decorrentes do atraso relevante, para além da cláusula de tolerância contratual, o que justifica a indenização por danos morais.

6.

O valor da indenização por danos morais já foi reduzido de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, revelando-se compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com precedentes desta Corte.

7.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou vício na decisão agravada que autorize sua reforma, inexistindo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido gera o dever de indenizar por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do comprador independentemente de prova da finalidade de locação.

2.

A indenização por danos morais é cabível quando o inadimplemento contratual gera abalo relevante aos direitos da personalidade, especialmente em caso de atraso significativo na entrega de imóvel residencial.

3.

A fixação dos lucros cessantes com base em critérios objetivos e valores médios de mercado dispensa a produção de prova pericial específica.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2770198/PA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 05.05.2025, DJEN 09.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2
ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça
do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao agravo interno pelos fatos e fundamentos constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

AGRAVADA: ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
GAFISA SPE-71 Empreendimentos Imobiliários LTDA
., contra decisão monocrática proferida nestes autos, pela qual foi dado parcial provimento ao recurso de apelação, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00, mantendo-se, no mais, a condenação imposta na sentença, inclusive quanto aos lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega do imóvel.

Após, os embargos de declaração opostos por
Isaura Rafaella Bemergui dos Santos foram acolhidos, para
“sanar a omissão apontada e, em consequência, conceder o benefício da justiça gratuita à embargante”.

Inconformada, sustenta a agravante, em resumo, que a condenação em lucros cessantes é indevida por se basear em suposições e em pedido genérico, sem prova de que o imóvel se destinaria à locação, nem demonstração de dano efetivo ou de nexo causal, defendendo, ainda, a necessidade de produção de prova pericial para apuração do montante; alega, também, a inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual sem consequências fáticas relevantes, ou, subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática e afastar as condenações impugnadas, ou reduzir ainda mais o valor fixado a título de danos morais.

Sem contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório
.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0032236-91.2012.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: GAFISA SPE-71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
(ADVOGADO RODRIGO JOSE HORA COSTA DA SILVA)

AGRAVADA: ISAURA RAFAELLA BEMERGUI DOS SANTOS
(DEFENSORIA PÚBLICA)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, pois preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

O
ponto central da controvérsia
consiste em verificar se a decisão monocrática merece reforma quanto à manutenção da condenação em lucros cessantes e ao reconhecimento do dano moral, ainda que com valor reduzido.

No caso, a agravante insiste na tese de que os lucros cessantes não poderiam ser presumidos, por ausência de prova de que o imóvel seria destinado à locação, bem como na inexistência de dano moral indenizável, por se tratar de mero inadimplemento contratual. Todavia, tais argumentos não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada.

Bem analisado o processo, anoto que a decisão monocrática encontra-se em plena consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o atraso injustificado na entrega de imóvel enseja o pagamento de lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do adquirente durante o período de mora, independentemente de prova específica da finalidade de locação do bem.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RECONHECIMENTO DE LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LUCROS CESSANTES . BASE DE CÁLCULO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N º 7/STJ . ANÁLISE DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 1. A Segunda Seção desta Corte entende que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega do imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada. 2 . A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, acerca da base de cálculo dos lucros cessantes, demandaria a análise de fatos e de provas dos autos, o que é inviável no recurso especial pela incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Resta consignar que a incidência da Súmula nº 7/STJ prejudica também o conhecimento do recurso quanto à divergência jurisprudencial alegada, pois não se pode encontrar similitude fática entre os julgados recorrido e paradigma. 4 . Agravo interno não provido”.
(
STJ
- AgInt no AREsp: 2770198 PA 2024/0390683-8, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 05/05/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 09/05/2025 - grifei).

No tocante ao
quantum
fixado a título de lucros cessantes, a decisão monocrática consignou critérios objetivos, baseados nas características do imóvel e nos valores praticados no mercado imobiliário à época, afastando, de forma fundamentada, a necessidade de produção de prova pericial, o que não configura qualquer ilegalidade ou cerceamento de defesa.

Quanto aos danos morais, igualmente não assiste razão à agravante. A decisão monocrática expressamente afastou a ideia de dano moral automático (
in re ipsa
), reconhecendo, contudo, que o atraso significativo na entrega do imóvel, para além do prazo contratual e da cláusula de tolerância, foi apto a gerar frustração, angústia e abalo aos direitos da personalidade da parte autora.

Ademais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já houve redução do valor indenizatório de R$ 10.000,00 para R$ 3.000,00, montante que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto e em harmonia com precedentes desta Corte.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício ou desacerto na decisão agravada que justifique sua modificação em sede de agravo interno.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo interno,
para manter integralmente a decisão monocrática impugnada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 11/02/2026